Tribunal: TJSP
Processo: 1059320-04.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente in itinere – Fratura de maléolo lateral direito com lesão ligamentar - Comprovação pericial da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário do INSS parcialmente providos.